Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-87.2020.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001646-87.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISONI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 172.480.191-00 (APELADO), HERMES BORGES GUIMARAES - CPF: 458.389.761-87 (APELADO), ALEX JUNIOR PAES BATISTA - CPF: 060.493.181-66 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA - CPF: 052.442.481-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISONI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 172.480.191-00 (VÍTIMA), HERMES BORGES GUIMARAES - CPF: 458.389.761-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001646-87.2020.8.11.0020

APELANTE: ALEX JUNIOR PAES BATISTA, JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ALEX JUNIOR PAES BATISTA e JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA contra sentença da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal), impondo-lhes penas de 6 anos e 6 anos e 8 meses de reclusão, respectivamente, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes nos autos para sustentar a autoria do crime de roubo majorado imputado aos apelantes; (ii) examinar a validade e suficiência dos elementos indiciários utilizados na condenação, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de reconhecimento formal dos réus, nos termos do art. 226 do CPP, compromete a certeza quanto à autoria, sobretudo diante da divergência entre as características fenotípicas dos acusados e a descrição fornecida pela vítima.

Nenhum dos bens subtraídos foi apreendido ou localizado em posse dos apelantes, o que enfraquece a comprovação do vínculo entre eles e o fato delituoso narrado na denúncia.

As imagens e áudios extraídos do celular de Alex foram obtidos em investigação distinta, relacionada ao crime de tráfico de drogas, e geram dúvida quanto à efetiva correspondência com as armas supostamente subtraídas na ocasião do roubo.

A imputação de autoria a JONATAS fundamentou-se exclusivamente em menções ao apelido “Macaco” extraídas de conversas informais, sem qualquer ato de reconhecimento pessoal ou prova material do envolvimento no crime, o que é insuficiente para sustentar condenação.

Os depoimentos dos agentes policiais basearam-se em “informações de rua” e suposições, sem comprovação por meio de prova judicializada idônea e produzida sob o crivo do contraditório.

A dúvida razoável quanto à autoria dos fatos impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de reconhecimento formal, aliada à não apreensão dos bens subtraídos e à fragilidade dos elementos indiciários, impede a formação de juízo de certeza quanto à autoria do crime. 2. Informações obtidas informalmente e menções genéricas a apelidos não constituem prova idônea para sustentar condenação criminal. 3. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.10.2025; TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Rel. Desa Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, j. 02.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001646-87.2020.8.11.0020

APELANTE: ALEX JUNIOR PAES BATISTA, JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas por ALEX JUNIOR PAES BATISTA e JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de branca], impondo ao primeiro a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao segundo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto – art. 157, §2o, II e V e VII, do CP.

A defesa de ALEX JUNIOR PAES BATISTA suscita, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida mediante quebra de sigilo de dados telefônicos, arguindo que o número vinculado à extração de dados não pertencia a si, mas a terceiro (Ernane Fagundes), o que viciaria os elementos probatórios derivados.

No mérito, pleiteia sua absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria do delito, sustentando contradições nos depoimentos da vítima e ausência de apreensão de aparelho telefônico em sua posse.

JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA, representado pela Defensoria Pública, sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, visto que: a) há inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima e a fragilidade do reconhecimento pessoal, que teria sido fundado em meras suposições, apelidos e “conhecimento policial”; b) sua condenação decorre de perfilamento racial, pois seria pessoa negra, enquanto a vítima descreveu indivíduos brancos.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, por ausência de prova quanto à existência de liame subjetivo entre os agentes.

O Ministério Público manifesta pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001646-87.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da prova emprestada não será apreciada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos que, no dia 19 de abril de 2019, por volta das 13h00min, na Chácara Santa Gertrudes, localizada na rodovia MT-100, KM 04, neste município de Alto Araguaia/MT, os denunciados ALEX JÚNIOR PAES BATISTA e JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA, com consciência e vontade, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, pertencente as vítimas Hermes Borges Guimarães, proprietário da chácara, e Isoni Francisco de Souza, caseiro, conforme Boletim de Ocorrência no 2019.118866 (fls. 05/06), Termo de Declaração da vítima Hermes Borges Guimarães (fls. 12/13), Termo de Declaração da vítima Isoni Francisco de Souza (fls. 08), Relatório Policial (fls. 21/28) e dos demais documentos coligados aos autos. Nas circunstâncias de dia, hora e local acima descritas, enquanto trabalhava na chácara, o Sr. Isoni Francisco de Souza foi surpreendido por um dos denunciandos que, veio em sua direção com uma arma branca, instante em que o ofendido tentou tirar a faca das mãos do criminoso, tendo ambos caído ao chão. Na sequência, chegou o segundo criminoso, também com uma arma branca em mãos, momento em que rendeu a vítima, colocando-a sentada no sofá sob a ameaça de que se reagisse seria esfaqueada. Os assaltantes passaram a exigir que a vítima indicasse o local em que estavam guardados as armas e dinheiro, tendo a vítima entregado a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) e informado que não tinha armas na propriedade. Ato contínuo, após o caseiro afirmar que não havia armas na casa onde morava, um dos denunciados foi até seu quarto e encontrou, debaixo do colchão, um rifle calibre .22. Na sequência, os criminosos, em poder do rifle subtraído, foram até a sede da fazenda, momento em que efetuaram um tiro na porta de blindex, com a referida arma. No interior do imóvel, após buscas, os criminosos encontraram um revólver cromado, calibre .38, em seguida, arrombaram outras portas do imóvel e subtraíram vários objetos, entre eles, a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), uma aliança de ouro, uma aliança cravejada com pedras preciosas no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), uma bola de cobre, diversos perfumes, uma caixa de som, um secador de cabelo e uma chapinha. Por fim, antes de irem embora, os criminosos trancaram a vítima em um banheiro e pediram para ele esperar meia hora para sair, caso contrário, retornariam para executá-lo.”

Valho-me da sentença de id. 228240695 para destacar a prova oral produzida:

“A vítima
Hermes Borges Guimarães
afirmou: “Que, não estava presente no dia, pois estava em Cuiabá; Que, após o ocorrido ligaram, era umas 3 horas da tarde, não lembra mais o que foi roubado, faz muito tempo; Que, tinha armas, todavia pertencia ao meu avô, da época, era um calibre 22, um revólver 38, eu não lembro mais, que não conseguiu recuperar nada”.

Acerca da dinâmica dos fatos, a vítima
Isoni Francisco de Souza
narrou com riqueza de detalhes, afirmando: “Que, estava pro lado de fora da casa telefonando pro meu menino, perguntando que horas ele ia chegar, aí na hora que eu estava lá na beira da cerca, pelejando para conversar com meu menino, eu não dei fé que ele entrou, aí como a casa estava fechada, estava escuro, entrei pela porta para cozinha, da cozinha para a sala, que quando eu estava na sala, ele me atacou; Que, não viu se ele era branco, se era preto, aí eu só falava assim, “me cobre com teu sangue, senhor da Glória”, porque eu sou crente, aí ele com uma faca enfiada em mim, aí tinha um degrau para descer, e aí como eu vi que se eu virasse as costas, ele ia me sangrar, eu ataquei ele, nós se rolou no chão, ele com a faca, eu pelejando pra tomar a faca do indivíduo, aí veio outro cara com outra faca, aí eu falava assim “me cobre com o teu sangue, senhor da Glória”, porque eu sou crente, “essa casa aqui já foi orada e em nome do senhor Jesus ele não tem poder de mexer comigo”, aí chegou ele foi e falou assim “parece que ele é crente”, eu falei assim “louvado seja Deus”, aí ele falou assim “então você senta lá naquele sofá, só quero que você fica quieto, não é para mexer, se você ao menos mexer, a gente espanca ”, aí eu falei assim “ó, vocês não pondo a mão em mim, vocês podem carregar o que vocês quiser”, aí eles foi e falou assim “você tem arma de fogo aqui?”, aí eu menti para ele, eu fui sincero, falei que não tinha; Que, o rapaz que foi, que era o dono da chácara, me deixou uma filobé debaixo do colchão, aí como naquela hora ele falou que não era para mim sair do sofá, ele foi entrou lá no meu quarto e pegou a filobé, aí ele já veio com a filobé na minha nuca e falou assim “como é que você falou que não tinha arma de fogo aqui?”, eu falei assim “mas é do meu patrão, não é minha”, aí ele falou assim “pois é, e cadê seu dinheiro?”, eu falei assim “eu tenho uma mixaria aí”, aí foi lá e catou o resto, R$ 450,00, aí ele falou assim “levanta aqui”, eu levantei e ele falou “cadê a chave do seu patrão?”, aí eu falei assim “ele não largou chave não”, aí ele falou “não, você está mentindo, que você falou que não tinha arma de fogo e tem, eu quero a chave lá da porta do seu patrão”, “eu to falando que não tem, rapaz, ele foi pra Cuiabá, não tem não”, aí ele falou assim “então nós vai abrir ela na bala”; Que, aí deu um tiro na porta, quebrou a porta de vidro, aí lá eles bagunçou lá, fez o que eles quis lá; Que, não sabe o que eles levaram lá da casa, porque aí eles pois eu para sentar lá de fora, aí eles carregou o que tinha, só foi um rolo de cobre e meu dinheiro, o resto foi lá na casa do patrão, aí saíram com revólver, o revólver eu vi que eles carregou, mas o resto dos trem não vi não; Que, eles carregaram minha sacola, que estava com minhas roupas, pois os trens dentro da sacola e a espingarda, eu só vi mesmo a roda de cobre e meu dinheiro que eles carregou; Que, os dois estavam com faca, um estava com o rosto coberto, mas o mais alto não, que a pessoa com quem rolou era baixo, branco...”

A testemunha
Márcio Lázaro de Carvalho,
investigador de polícia, afirmou em síntese: “Que, a equipe teve conhecimento desse fato, após a confecção do boletim de ocorrência na polícia militar; Que, o funcionário, senhor Isoni, ao adentrar na sua residência, local onde ele residia e trabalhava, se deparou com um elemento já dentro da sua residência, de posse de uma arma branca, uma faca, então nesse momento iniciou ali uma luta corporal entre ele e o suspeito, ainda, nesse momento chegou, segundo seu Isoni, um segundo suspeito, onde ele foi rendido e permaneceu sentado obedecendo às ordens daqueles; Que, uma vez que os suspeitos indagaram ele perguntando se tinha dinheiro e se tinha arma de fogo ali na residência, ele falou que não tinha, nesse momento começaram a procura e de debaixo de um colchão, um dos suspeitos localizou uma arma de fogo, uma arma longa de calibre 22 e também uma certa quantia de dinheiro, salvo engano, acho que aproximadamente R$ 480,00 reais; Que, em sequência os suspeitos partiram as buscas em outra residência, que seria a sede da fazenda, e para adentrar eles efetuaram um disparo de arma de fogo em uma das portas da residência, que seria uma porta de blindex, e tendo acesso ao interior eles subtraíram alguns objetos, quantias também em dinheiro e também uma segunda arma de fogo, uma arma curta que se tratava de um revólver; Que, após toda a ação, os suspeitos ordenaram que a pessoa de Isoni ficasse dentro de um banheiro por um determinado período e não saísse dali, se ausentasse, até um período que eles estipularam, pois se não poderia ceifar sua vida e assim ele fez, e passando um período, ele conseguiu pedir ajuda, socorro, foi onde que foi então acionado para os devidos procedimentos; Que, em continuidade com as investigações, após toda essa dinâmica, essa notícia, informação dessa ocorrência, em informações de rua e de informantes, trocas de informações e em conversas, gerou e surgiu essa conversa de rua, que tinha uma pessoa aqui na cidade, nosso município de Alto Araguaia que estaria oferecendo algumas armas de fogo em rodada de conversa e também em via WhatsApp, rede social, algumas armas de fogo, que essa pessoa se tratava de vulgo “pisca”, porém, foram conversas informais de informantes, conversas de rua, e na sequência com as investigações em datas já posteriores, a polícia militar realizou uma situação flagrancial onde a pessoa de Alex, vulgo “pisca”, foi surpreendido; Que, durante essa ação policial ele foi conduzido até a delegacia e juntamente com ele veio o seu aparelho celular, onde aqui na delegacia o aparelho do celular dele foi apreendido juntamente com o procedimento, dando sequência ao procedimento que ali desencadeou foi realizado um pedido de busca exploratória minuciosa no aparelho celular, o qual foi deferido judicialmente, com a finalidade de realizar toda essa análise foi despachado esse aparelho celular para um dos policiais que trabalha na nossa equipe e durante o trabalho ali na busca exploratória, realizando toda aquela verificação no aparelho celular, das conversas, do que tinha naquele aparelho, o colega mencionou pra gente, falou “olha, as informações que receberam na rua que realmente tinha uma pessoa vendendo uma arma de fogo está vindo ao encontro aqui nesse aparelho, pois a pessoa aqui de Alex, vulgo pisca, ele realmente está oferecendo armas de fogo aqui via WhatsApp”; Que, nessas conversas o Alex estaria oferecendo arma de fogo, um revólver e uma espingarda calibre 22 com uma arma longa e durante essas conversas, ele em áudios enviados, ele menciona, diz que ele foi prestar um apoio aos meninos que teriam feito uma fita, que tinha feito uma fita dessas armas de fogo, ele tinha ido prestar um apoio, uma logística, um apoio pra esses pessoal que teria praticado o levantamento dessas armas de fogo e que durante inclusive, essas conversas ele menciona que a pessoa, o vulgo de “macaco”, teria então oferecido, ao Alex, o “pisca”, um revólver que teria sido subtraído durante essa ação em troco de um outro revólver que o Alex possuía, revólver calibre 32, o qual consta nas conversas de WhatsApp e ele pegaria um dinheiro de retorno, de volta e assim foi realizado; Que, após essa negociação, o Alex até relata em áudio ali nas mensagens, que quando ele chegou na residência dele ele estava pensando que se tratava de um revólver calibre 38 e após analisar esse armamento na sua casa, ele verificou que se tratava de um revólver calibre 357, sendo surpreendido, e com esse nome que foi ventilado, após esta análise que o colega repassou para a gente, essa pessoa por vulgo “macaco” durante as investigações e diligências de campo, a gente chegou ao conhecimento que se tratava da pessoa de Jonatas, vulgo “macaco”, quem inclusive já estava sendo investigado em procedimentos em sede policial por outros delitos praticamente dessa mesma natureza que ocorreram aqui no município de Alto Araguaia; Que, diante de toda essa descoberta, após análise minuciosa desse aparelho celular que aconteceu nessa delegacia, todas essas pessoas foram identificadas, que foram mencionadas, tanto o Jonatas vulgo “macaco”, o Alex vulgo “pisca”, eles foram intimados e apresentados a autoridade policial para os devidos fins; Que, através das conversas, o Alex nos áudios diz que foi prestar esse apoio aos meninos, e aí ele menciona a pessoa de vulgo “macaco” e em continuidade nós tínhamos apenas esse vulgo, mas já em conversas com informantes e trocas de informações de rua nós chegamos a única pessoa que tinha esse vulgo que era conhecido na cidade aqui com esse vulgo, se tratava da pessoa de Jonatas e inclusive ele já estava sendo investigado, já tinha outros procedimentos na nossa delegacia, aqui em sede policial tudo se reportou, que possivelmente a pessoa, o vulgo “macaco” mencionado por Alex durante os áudios, se tratava da pessoa de Jonatas, igual já estava sendo investigado em sede policial”.

Ainda, a testemunha
Cleiton de Souza Jacobina
, investigador de polícia, aduziu em seu depoimento: “Que,

participou de algumas diligências sobre esse fato, ocorrido aqui na região rural de Alto Araguaia, na chácara Santa Gertrudes, tendo como vítima o senhor Isoni e o proprietário da chácara; Que, naquela oportunidade, logo após o fato ocorrido, fizemos algumas diligências na cidade levantando informações de rua e tivemos uma informação por um informante de que estava sendo oferecido para ser vendido uma espingarda calibre 22 e um revólver pela pessoa de apelido “pisca”; Que, esse informante não deu conta dos valores dessa espingarda, dessas armas que estavam sendo oferecidas aí em grupos de WhatsApp e na rua, e aí com essas informações, nós começamos a fazer pesquisas para descobrir quem seria esse “pisca”, e chegaram na pessoa de Alex, que tem o vulgo de pisca aqui na cidade, e não conseguimos identificar outra pessoa com esse apelido; Que, durante esses trabalhos, a informação também deu conta de que Alex pisca morava aqui na cidade, morava na Vila e bateu algumas pesquisas que a gente fazia, que a gente estava fazendo na época, realmente essa pessoa pisca que morava na Vila e posteriormente descobrimos que essa pessoa pisca tinha o nome de Alex, que é o Alex Júnior, e nesse intervalo eu me lembro que teve um outro crime acontecido praticado por Alex e ele foi preso; Que, naquele crime que aconteceu logo depois, ele foi preso e tinha sido apreendido celulares, inclusive o dele, aí com o objetivo de nós termos mais informações sobre o roubo na chácara Gertrudes, solicitamos a autoridade policial que representasse para que fizéssemos a análise do aparelho de celular e isso foi autorizado; Que, foi feita análise por um outro colega meu que trabalha nas investigações também aqui na delegacia, naquela época, então o grupo NIO, Núcleo de Investigação Operacional, e o colega fez algumas análises naquele celular, eu me recordo muito bem que na análise foi colhido algumas fotografias de armas que ele estaria oferecendo por meio do aplicativo WhatsApp e essas armas tinham uma espingarda e tinha um revólver, eu lembro que foi apresentada as fotografias ao senhor Isoni, que era da fazenda lá, da chácara Santa Gertrudes e ele reconheceu como sendo as armas que haviam sido levadas no dia do roubo, lá na casa dele, na chácara; (...)”.

Corroborando com os demais depoimentos, a
José Alfredo Gomes de Oliveira
, investigador de polícia, afirmou: “Que, começaram as investigações e um dos fortes apoio que tiveram foi através de informantes, um dos informantes relatou que teria ouvido em conversas, até mesmo em rodinhas de amizade e em aplicativos de WhatsApp, que a pessoa de vulgo “pisca”, o apelido do Alex, estaria vendendo essas armas, ai começaram as investigações e, por uma coincidência, logo após o Alex, vulgo “pisca”, foi preso pela polícia militar em flagrante por tráfico de drogas e nessa prisão ele tinha consigo um celular, o qual foi apreendido e a polícia civil solicitou que extraíssem os dados daquele celular que poderia subsidiar alguma investigação, alguma ação penal e assim foi feito; Que, conseguiram extrair alguns dados dos celulares e um sendo um áudio enviado do pisca para um interlocutor não conhecido, que identificaram que o pisca teria comentado que estaria com as mesmas, com as armas que foram roubadas da chácara Santa Gertrudes, que, inclusive, pegaram as fotos que estavam no celular do pisca e mostraram para a vítima do roubo na chácara, aí ele reconheceu como sendo muito semelhante as armas que foram subtraídas; Que, tem outros áudios onde o pisca alega que deu um apoio para dois outros criminosos e um deles relata que seria a pessoa de “macaco”, macaco doido, macaco louco, algo assim, e “macaco” no conhecimento aqui em Alto Araguaia, em que são todos faccionados do comando vermelho, a gente tem experiência de que os vulgos, os apelidos, não se repetem aqui por ser uma cidade pequena, a gente tinha um “macaco” como sendo também conhecido do mundo policial, já inclusive investigado em outros crimes também de roubo e também de tráfico de drogas, e que colocaram isso tudo no inquérito policial...”

Ainda, a testemunha
Daniel Maia Santos
, investigador de polícia, relatou em seu depoimento, sem síntese: Que, Jhonata também foi investigado em razão da analise feito, sendo que Alex citou o vulgo do Jhonata, sendo macaco, naquelas conversas do WhatsApp e o mesmo foi identificado nas investigações; Que, já conheciam a pessoa de vulgo “macaco”, já tinha outras investigações no passado e até um crime parecido com esse...”

Por fim, a testemunha
Filippaldi Soares de Araújo,
investigador de polícia, afirmou, em síntese
: “
Que, participou pouco da investigação, que presenciou o colega Daniel fazendo a analise do celular, com autorização judicial, que no aparelho havia conversa de whatsapp do pisca oferendo armas de fogo em grupos da cidade, que esses celulares foram apreendido pela Policia Militar em outra situação em que o pisca foi conduzido”.”

Após minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, constato a inexistência de elementos suficientes para amparar um decreto condenatório, impondo-se, por conseguinte, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Embora a materialidade delitiva tenha sido inicialmente indicada pelo Boletim de Ocorrência no 2019118866, pelos termos de declarações das vítimas e pelos relatórios policiais, não se encontra devidamente comprovada.

Isso porque, nenhum dos objetos subtraídos foi recuperado ou apreendido em poder dos apelantes, o que compromete de forma relevante a comprovação do crime.

No que se refere à autoria, verifico que as provas produzidas nos autos também se mostram insuficientes para atribuir, com o grau de certeza exigido para um juízo condenatório, a prática delitiva aos apelantes.

A identificação dos réus como autores do delito amparou-se, precipuamente, em elementos indiciários frágeis, desprovidos do necessário respaldo em provas firmes e inequívocas, exigidas para a condenação.

Em primeiro lugar, não foi realizado qualquer ato de reconhecimento formal dos apelantes, seja por meio fotográfico ou pessoal, em nenhuma das fases do procedimento, nos moldes previstos no art. 226 do CPP.

Cabe ressaltar que a vítima Isoni declarou que um dos agentes estava com o rosto coberto, enquanto o outro agia com o rosto descoberto, afirmando que ambos seriam pessoas brancas.

Diante dessa afirmação, e considerando que um dos autores estava com a face à mostra, a realização de reconhecimento formal mostrava-se imprescindível.

Ademais, ao se observar a audiência de instrução e julgamento, constata-se que os apelantes não possuem características fenotípicas compatíveis com a descrição fornecida pela vítima, uma vez que possuem tonalidade de pele morena, em contraste com a afirmação de que os autores seriam pessoas brancas, o que fragiliza ainda mais a imputação da autoria delitiva.

Soma-se a isso o fato processualmente incontroverso de que nenhum dos bens subtraídos foi localizado, tampouco apreendido em poder dos apelantes, o que enfraquece sensivelmente a tese acusatória quanto ao envolvimento deles nos fatos.

A acusação ampara-se unicamente em prova emprestada, consubstanciada em áudios e fotografias encontrados no aparelho celular do apelante ALEX [os quais demonstram ele negociando armas de fogo], no contexto de investigação diversa, relacionada ao crime de tráfico de drogas.

O referido material foi incluído em relatório policial de extração de dados elaborado mais de dois meses após o roubo em apuração [em 27.6.2019].

No que se refere às fotografias de armamentos, não há nos autos qualquer termo de reconhecimento formal das armas pelas vítimas Isoni [caseiro] e Hermes [proprietário da fazenda, que, inclusive, não se encontrava presente no local no dia dos fatos].

Embora conste do relatório policial de fls. 41 [arquivo pdf] que a vítima Isoni teria reconhecido as armas como sendo aquelas subtraídas durante o roubo, inexiste nos autos qualquer termo formal que comprove tal reconhecimento, o que enfraquece a credibilidade dessa prova e compromete sua eficácia para fins de condenação.

Ademais, o ofendido Isoni, além de não ser proprietário das armas subtraídas, não relatou, em juízo, ter realizado qualquer reconhecimento das fotografias apresentadas.

De mais a mais, como dito, as armas subtraídas pertenciam ao ofendido Hermes – única pessoa que efetivamente possuía condições de reconhecê-las com segurança.

No entanto, ao ser questionado pela representante do Ministério Público, durante a audiência de instrução, se lhe haviam sido exibidas fotografias das armas para fins de reconhecimento, respondeu textualmente:
“não, ninguém me mostrou nada não”
.

Na ausência de termo formal de reconhecimento, contraditório e apreensão do armamento, as imagens constantes dos autos não se vinculam, de forma segura, ao roubo concretamente descrito na denúncia.

No tocante aos áudios extraídos do celular do apelante ALEX, destaca-se um diálogo considerado relevante pela acusação, no qual se narra suposta negociação envolvendo armamento:

“Os guri pego lá aquele armamento né, a 357 e a fibobé lá, aí que acontece, eu fui lá dá um suporte pra eles, aí o Macaco loco falou: olha que trintaoitão doido! Eu pequei dei uns tiro nele, tá beleza aí ele falou bem assim: Éééé, me dá seu 32 e mais 1.000 (mil) de volta nesse oitão aí eu peguei abracei, cheguei aqui em casa, mas eu vi no cano dele era 357, tá ligado!? Eu ganhei o trem."
.

O trecho do áudio transcrito, embora seja um elemento indiciário, não guarda, por si só, relação direta ou inequívoca com o roubo narrado na denúncia, especialmente diante da ausência de contextualização temporal, ausência de apreensão de arma, e falta de reconhecimento pelas vítimas.

Ainda que se admitisse, apenas em caráter hipotético, que as armas das fotos e dos áudios fossem aquelas subtraídas na Chácara Santa Gertrudes, o conteúdo da gravação não permite concluir que o réu ALEX tenha participado da execução do roubo.

Isso porque, o próprio teor do diálogo revela que a ação criminosa é narrada em terceira pessoa, atribuindo o verbo principal (
pegaram
) a sujeitos indeterminados –
“os guri pegaram lá aquele armamento”
–, o que evidencia a ausência de confissão ou de relato que vincule diretamente o apelante ALEX à prática do crime imputado.

O papel do locutor [ALEX] no referido áudio aparece apenas por meio de expressão vaga e contextual –
“fui lá dar um suporte pra eles”
–, cuja significação é semântica e temporalmente indeterminada.

O trecho não esclarece se esse
“suporte”
teria ocorrido antes, durante ou após o crime, tampouco se a suposta ajuda dizia respeito à execução do roubo ou à venda, guarda ou intermediação posterior das armas.

A ambiguidade da linguagem utilizada – com expressões como
“dar suporte”
e
“ganhei o trem”
– impede extrair conclusão inequívoca de coautoria ou participação direta na subtração dos bens, especialmente diante da ausência de prova material que comprove a presença do apelante ALEX no local dos fatos.

Portanto, mesmo sob a suposição mais favorável à tese acusatória – a de que o áudio faria referência às mesmas armas subtraídas no roubo –, o conteúdo se revela compatível com uma narrativa pós-fato ou relativa à atuação de terceiros autores, o que não satisfaz o grau de certeza exigido para a prolação de um decreto condenatório.

Outrossim, é imperioso destacar que a identificação do apelante JONATAS como um dos autores do delito baseou-se, essencialmente, em menções ao apelido “Macaco” contidas em áudios extraídos do aparelho celular de ALEX, bem como em informações obtidas de forma informal pelos agentes policiais – as chamadas
“informações de rua”
.

Trata-se de método de identificação manifestamente precário, que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio como meio idôneo de prova, sendo absolutamente insuficiente para sustentar juízo condenatório em matéria penal, que exige certeza quanto à autoria.

Da análise conjunta dos depoimentos judiciais dos agentes policiais, extrai-se que a linha investigativa foi construída com base em fatos informais – como
“informações de rua”
, conversas em aplicativos e menções vagas a apelidos – sem a devida formalização ou confirmação por meios probatórios idôneos.

Como exposto, a vinculação do apelante ALEX decorreu do conteúdo de mensagens extraídas de seu aparelho celular, no âmbito de investigação distinta (tráfico de drogas), enquanto a imputação a JONATAS baseou-se exclusivamente em referência ao apelido “Macaco”, utilizado genericamente em tais conversas, sem qualquer ato de reconhecimento pessoal, apreensão de objetos ou demonstração de vínculo com os fatos narrados na denúncia.

Quanto às supostas fotografias das armas, os próprios agentes reconheceram em juízo que não houve reconhecimento formal, senão apontamentos informais de semelhança por parte da vítima Isoni, que não era o proprietário dos armamentos.

Assim, as declarações dos agentes policiais, embora relevantes sob o prisma investigativo, carecem da robustez necessária para sustentar juízo condenatório, dada a fragilidade dos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, as imprecisões na identificação dos apelantes, somadas à ausência de reconhecimento formal [dos réus e das fotografias das armas], à não apreensão dos bens subtraídos e ao caráter meramente indiciário dos depoimentos policiais [alicerçados em informações informais e menções a apelidos], geram dúvida razoável quanto à autoria imputada na denúncia.

Com efeito, à luz do princípio do
in dubio pro reo
e do art. 386, VII, do CPP, impõe-se a absolvição dos apelantes.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2025)

“Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.”
(TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desa Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, 02/10/2025)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO
os recursos de

ALEX JUNIOR PAES BATISTA e JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA, para absolvê-los da imputação do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025